Tribunal: TJMT
Processo: 1005956-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005956-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSILEI ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.981.701-60 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ERENICE LIMA SILVA - CPF: 066.261.361-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DANO EMOCIONAL, LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER E LESÃO CORPORAL CULPOSA.

PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
.

1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
.
4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
5.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública e para garantir a integridade física e psicológica da vítima, a revelar presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir ordem pública.

4.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Josilei
Alves dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 20 de novembro de 2023
, por ter, em tese, praticado os delitos de lesão corporal culposa, lesão corporal praticada contra mulher e dano emocional (
arts
. 129, § 6º e §13 e 147-B, do Código Penal) contra a pessoa de Erenice Lima Silva, tendo, sua prisão, sido convertida em preventiva na audiência de custódia, conforme decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003379-11.2023.8.11.0044.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente, entretanto não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a existência do
periculum
libertatis
; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
“apesar de haver em desfavor do réu medida protetiva em relação a outra vítima, a qual se refere a fatos anteriores, isso por si só não pode presumir pela contumácia delitiva, tendo em vista que não há
condenação a respeito daqueles fatos, bem como sequer existe ações penais em seu desfavor”.

Aduz que o paciente ostenta predicados pessoais que o credenciam a resp
onder ao processo em liberdade
, razão pela qual seria suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente,
postulou

a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido com base nos argumentos contidos na decisão encontradiça no ID
205942698
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
206203150
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID
206871672
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso ressaltar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do
paciente
para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e
psicológica da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele.

Com efeito, a autoridade judiciária da primeira instância converteu e manteve a prisão em preventiva do paciente, com base nas razões expostas
nos éditos
judiciais
abaixo reproduzid
os
:

Decisão que converteu a prisão em preventiva em 20 de novembro de 2023

[...] A propósito, a vítima relatou que o suspeito a imprensou contra a parede segurando uma faca e dizendo que a mataria; conta que durante a noite, o suspeito ficou rondando a casa com a faca em punho e que, no dia seguinte, tornou a ameaçá-la dizendo que a mataria se não entregasse um dinheiro e que queimaria todos os seus documentos e de seus filhos.

Além disso, a vítima afirma que o suspeito havia confiscado seu aparelho celular e que somente no dia seguinte conseguiu pedir ajuda, quando aproveito um momento de desatenção do
flagranteado
para pegar seus filhos e ir até um mercado onde conseguiu carona até a Polícia Militar.

Os relatos ainda indicam o envolvimento de uma filha do casal, ainda criança de colo (10 meses de idade), em meio à agressão, pois a vítima conta que o suspeito estava com a menina no colo e acabou batendo a testa dela na quina de uma porta e depois se recusou a devolvê-la à mãe, passando a noite inteira com a filha, tendo praticado a nova ameaça quando a devolveu no dia seguinte.

A vítima ainda respondeu perguntas do formulário nacional de avaliação de risco, indicando a prática de agressões anteriores, relatando que o suspeito já praticou enforcamento, sufocamento e empurrão; que já necessitou de atendimento médico em razão de agressão praticada por ele; que ele já perseguiu ou vigiou os locais que ela frequenta e proibiu a visitação à familiares ou amigos e de trabalhar ou estudar; bem como que as agressões se tornaram frequentes ou mais graves nos últimos meses e que já sofreu agressão durante a gravidez e que os filhos já presenciaram as agressões.

Ademais, conforme folha de antecedentes criminais do
flagranteado
, noto a existência de auto de prisão em flagrante e requisição de medidas protetivas de urgência também envolvendo a prática de violência doméstica contra outra companheira do suspeito, o que indica a contumácia de práticas desse
jaez
.

Nesse cenário, entendo haver periculum in
libertatis
, mormente porque há relatos de contumácia na prática delitiva, além da gravidade da ameaça agora denunciada pela vítima, já que
utilizado instrumento hábil a concretizar a ameaça proferida (faca) e realizada na presença da filha do casal de apenas 10 (dez) meses, que inclusive teria chocado a cabeça contra uma porta quando o suspeito a tomou para si durante os fatos; a vítima ainda teria permanecido isolada em sua casa, sem conseguir pedir socorro, pois relatou que o suspeito rondava a casa com uma faca em mãos e havia se apossado de seu aparelho celular, apenas conseguindo contatar a polícia no dia seguinte se aproveitando de descuido do
flagranteado
e contando com a ajuda de terceiros; a vítima ainda contou que o suspeito sumiu com seus documentos, não sabendo dizer se está em casa ou foram queimados.

Aliás, embora o suspeito tenha negado qualquer ameaça, relatou que teria entrado em vias de fato com a vítima e, inclusive, relatou que chegou a esganá-la. [...]

Decisão que manteve a prisão preventiva em 9 de janeiro de 2024

“[...]
Com isso, passando diretamente à análise do pedido formulado pelo increpado, destaco, inicialmente, que diferente dos argumentos lançados pela defesa, nessa quadra perfunctória, denota-se que além dos elementos de materialidade e indícios suficientes de autoria, parece-me bastante evidente a situação de
periclitância
da integridade física e psíquica da vítima, que não se dissipou com as alegações trazidas a juízo.

Veja-se que o
periculum
libertatis
se apresenta devidamente fundamento, consubstanciado no
modus operandi
do suspeito, em vista da conduta violenta empregada contra a vítima e intensa agressividade externalizada pelo mesmo ao longo do dia, tal como narrado pela ofendida e conforme constou da decisão que decretou a prisão preventiva. Vejamos:

“(...)Nesse cenário, entendo haver periculum in
libertatis
, mormente porque há relatos de contumácia na prática delitiva, além da gravidade da ameaça agora denunciada pela vítima, já que
utilizado instrumento hábil a concretizar a ameaça proferida (faca) e realizada na presença da filha do casal de apenas 10 (dez) meses, que inclusive teria chocado a cabeça contra uma porta quando o suspeito a tomou para si durante os fatos
; a
vítima ainda teria permanecido isolada em sua casa, sem conseguir pedir socorro, pois relatou que o suspeito rondava a casa com uma faca em mãos e havia se apossado de seu aparelho celular, apenas conseguindo contatar a polícia no dia seguinte se aproveitando de descuido do
flagranteado
e contando com a ajuda de terceiros
; a vítima ainda contou que o suspeito sumiu com seus documentos, não sabendo dizer se está em casa ou foram queimados.(...)”. (Negritei - ID. 134817425).

Assim, tenho que o édito prisional foi muito claro em elencar os motivos ensejadores da convolação da prisão
flagrancial
em prisão preventiva, eis que ao lado dos indícios de materialidade e autoria delitiva, o perigo na liberdade se justifica.

Ademais, é evidente que o autuado não comprovou trabalho lícito ou residência fixa, e o fato de ser tecnicamente primário, tal elemento não serve a inquinar a validade da segregação cautelar preventiva, sendo necessário que isso fique devidamente demonstrado.

Não obstante a isso, vale dizer, ainda, que a prisão do increpado não ofende os princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou da homogeneidade, tendo em vista a previsão contida no art. 12-C, § 2º da Lei Maria da Penha que
“Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

De mais a mais, observo que as alegações trazidas no pedido revocatório
limita-se
a dizer que a decisão carece de fundamentação idônea, não havendo fatos novos que demonstrem, efetivamente, a falta do motivo, parece-me que, no caso em comento, evidencia ainda ser justificável a manutenção do édito prisional, pois está evidente que medidas alternativas não se mostrariam suficientes, ao
menos nesse momento processual [...]

Destaques no original

Resta, pois, evidenciado, que a prisão preventiva do paciente está embasada na gravidade do
modus operandi
em tese
utilizado
por ele que teria
enforcado a vítima,
prensada
-a
na parede e
ameaçado-a
com uma faca, além de ter batido a cabeça de sua filha na quina da porta.

Outrossim, a gravidade das lesões narradas anteriormente, ficaram evidentes com o exame de corpo de delito da vítima, no qual é possível ver escoriações no
seu
pescoço, cuja região foi mais atingida pelas agressões
, supostamente, praticadas

pelo
paciente.

Além do mais, a vítima decidiu requerer medidas protetivas e representar o paciente criminalmente, segundo se depreen
de do termo que foi acostado ao
inquérito policial, demonstrando, assim, a gravidade da situação vivida
por ela.

Soma-se a isso, o fato de o paciente possuir em seu desfavor a Medida Protetiva n. 1002565-30.2021.8.11.0024, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, concedida à outra mulher, o que corrobora a evidência de um histórico de agressões perpetradas
por ele.

Aliás, a
cerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:
"[a] periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva"
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 696.157/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.10.2021,
DJe
de 25.10.2021).

Destaque-se, ainda,
em relação

ao
tema, o Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID
segundo o qual
“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.

Logo, diante da periculosidade do paciente
, bem como
da necessidade de preservar a garantia da ordem pública
e d
a integridade física e psicológica da vítima,

restam
demonstra
dos
fundamento
s
suficiente
s
para manter a
sua
prisão preventiva.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública
e
para a integridade física ou psicológica da vítima.

Além disso, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11– que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal– estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso destes autos, a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo paciente demonstra a sua periculosidade, de modo que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto acima identificadas revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública.

Finalmente, a
despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Josilei
Alves dos Santos
; por consequência,

denego a ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024